Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704739-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMISSAO DE FORMATURA DA TURMA DE MEDICINA 2020/01 DO CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA D E S P A C H O Tendo em vista que houve oposição de embargos de declaração apenas no feito conexo no 0731094-52.2020.8.07.0001 em face do acórdão conjunto, aguarde-se o julgamento do mencionado recurso naquela demanda. Após o julgamento, translade-se cópia do acórdão para o presente feito. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora